Tribunal: TJES
Processo: 0000496-81.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000496-81.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSO PEREIRA DA SILVA e outros (3)

APELADO: ESPÓLIO DE GILBERTO BAROLLO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão de anulação de negócios jurídicos e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Os autores alegaram que o falecido utilizou indevidamente uma procuração pública para realizar transações financeiras e comerciais em seus nomes, sem o seu consentimento, resultando em prejuízos financeiros e morais.

3. A sentença de primeiro grau concluiu que os autores não comprovaram vício de vontade, excesso de mandato ou prejuízo decorrente dos atos praticados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia reside em apurar: (i) se a procuração pública outorgada por pessoa com limitações para ler e escrever é válida; (ii) se houve vício de consentimento ou excesso de mandato na atuação do procurador; (iii) se os autores se desincumbiram do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a existência de prejuízo patrimonial e dano moral; e (iv) se há responsabilidade civil do espólio por atos supostamente ilícitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A procuração pública é um instrumento dotado de fé pública, cuja validade se presume até que se prove o contrário. O vício de consentimento é uma medida excepcional e deve ser comprovado de forma inequívoca.

6. A capacidade civil para a prática de atos da vida civil não é afetada pelo analfabetismo. A validade da procuração outorgada por pessoa com limitações para ler e escrever é reconhecida pela jurisprudência, notadamente quando lavrada por tabelião e com a presença de testemunhas, garantindo que o ato reflete a vontade do outorgante.

7. O ônus de provar o vício de consentimento, a má-fé ou o prejuízo decorrente dos atos do mandatário incumbe à parte que alega, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A ausência de comprovação de prejuízos materiais e de abalo moral inviabiliza o pedido de indenização.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por CELSO PEREIRA DA SILVA e ELISALDE BETTIM (ID 14428529), irresignados com a sentença ID 14428528 que

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
da presente ação de nulidade de negócios jurídicos c/c declaratória de inexistência de relação jurídica com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de
ESPÓLIO DE GILBERTO BAROLLO.

Irresignados, os Apelantes sustentam, em síntese: (i) que são trabalhadores rurais e de pouca instrução, e que o primeiro Apelante é analfabeto; (ii) que mantinham uma parceria agrícola com o falecido Sr. Gilberto Barollo; (iii) que, aproveitando-se da vulnerabilidade e da confiança, o
de cujus
os induziu a outorgar-lhe procuração com amplos poderes; (iv) que o falecido utilizou a procuração para realizar, em nome dos Apelantes, a venda de 3.025 sacas de café, movimentar a quantia de R$ 951.984,85, e abrir contas bancárias, sem o consentimento dos autores; (v) que a sentença desconsiderou os depoimentos das testemunhas e as provas que demonstram a má-fé do falecido; (vi) que a situação gerou abalo moral presumível e prejuízo ao planejamento de suas vidas.

O Apelado, ESPÓLIO DE GILBERTO BAROLLO, apresentou contrarrazões recursais (ID 14463255), por meio das quais pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios.

É o
breve
Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000496-81.2021.8.08.0038

APELANTES: CELSO PEREIRA DA SILVA E OUTRA

APELADO: ESPÓLIO DE GILBERTO BAROLLO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, os Apelantes ajuizaram a presente demanda buscando a anulação de negócios jurídicos e a condenação do espólio de Gilberto Barollo ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que o falecido teria utilizado indevidamente uma procuração pública para realizar transações financeiras e comerciais em seus nomes, sem o seu consentimento.

Depreende-se que sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que os autores não comprovaram qualquer vício de vontade, excesso de mandato ou prejuízo decorrente dos atos praticados pelo requerido, que gozava de amplos poderes conferidos por procuração pública.

Consoante cediço, a procuração pública, por ser um documento dotado de fé pública, presume-se válida, cabendo à parte que a impugna comprovar de forma inequívoca o vício de consentimento. De outro lado, sabe-se que a liberdade de contratar é assegurada a todos os que possuem capacidade para o exercício de seus direitos, incluindo aqueles que possuem limitações para ler e escrever. Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o analfabetismo, por si só, não invalida a procuração, o que reforça sobretudo quando o ato é lavrado por tabelião na presença de testemunhas.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM ANALFABETO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO N. 284/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO ADSTRITA À PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA. APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 3. VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO COM CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE LER E ESCREVER. ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, OU POR PROCURADOR PÚBLICO. EXPRESSÃO DO LIVRE CONSENTIMENTO. ACESSO AO CONTEÚDO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATADAS. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF.

2. Modificar o entendimento do Tribunal local acerca do atendimento do ônus probatório não prescinde do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

3. A liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever.

4. Em regra, a forma de contratação, no direito brasileiro, é livre, não se exigindo a forma escrita para contratos de alienação de bens móveis, salvo quando expressamente exigido por lei.

5. O contrato de mútuo, do qual o contrato de empréstimo consignado é espécie, se perfaz mediante a efetiva transmissão da propriedade da coisa emprestada.

6. Ainda que se configure, em regra, contrato de fornecimento de produto, a instrumentação do empréstimo consignado na forma escrita faz prova das condições e obrigações impostas ao consumidor para o adimplemento contratual, em especial porque, nessa modalidade de crédito, a restituição da coisa emprestada se faz mediante o débito de parcelas diretamente do salário ou benefício previdenciário devido ao consumidor contratante pela entidade pagadora, a qual é responsável pelo repasse à instituição credora (art. 3º, III, da Lei n. 10.820/2003).

7. A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1º da Resolução CMN n. 3.694/2009).

8. Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento.

9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei.

10. A aposição de digital não se confunde, tampouco substitui a assinatura a rogo, de modo que sua inclusão em contrato escrito somente faz prova da identidade do contratante e da sua reconhecida impossibilidade de assinar.

11. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência de assinatura a rogo no caso concreto, a alteração do acórdão recorrido dependeria de reexame de fatos e provas, inadmissível nesta estreita via recursal.

12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.868.099/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ATUAÇÃO DO MESMO DEFENSOR. CORRÉUS. TESES DEFENSIVAS COLIDENTES. NÃO-OCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. OUTORGA DE PROCURAÇÃO. ANALFABETISMO. EFICÁCIA. CAPACIDADE CIVIL. ARTS. 3º E 4º DO CC. INTIMAÇÃO REGULAR PARA DEFESA PRÉVIA. INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. ART. 263 DO CPP. VIOLAÇÃO NÃO-CONFIGURADA. OMISSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. PLEITO PREJUDICADO. RECURSO NÃO-PROVIDO.

1. Inexiste prejuízo à defesa se tornada nula e sem efeito a atuação do defensor nomeado para patrocinar os interesses do corréu que imputa a responsabilidade ao outro.

2. Não padece de ineficácia a procuração outorgada pelo recorrente em face do analfabetismo, condição que não lhe retira a capacidade para os atos da vida civil, nos termos dos arts. 3º e 4º do CC.

3. Não há cerceamento de defesa quanto feita a devida intimação do defensor para apresentar defesa prévia por ocasião do interrogatório.

4. Uma vez analisadas e decididas todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não há falar em vícios no acórdão e nem em negativa de prestação jurisdicional. O magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o decisum.

5. Recurso não-provido.

(REsp n. 1.111.676/PB, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 19/11/2009, DJe de 14/12/2009.)

De outro lado, a invalidade de um ato jurídico é uma medida excepcional, autorizada apenas quando demonstrada de forma inconteste a existência de vício de consentimento ou a ausência de seus requisitos essenciais de validade. A procuração pública, por ser um instrumento de mandato dotado de fé pública, presume-se legítima até que se prove o contrário. Neste particular, o art. 167 do Código Civil, que trata da simulação, exige que a nulidade seja comprovada, ao passo que o art. 373, I, do CPC atribui esse ônus à parte autora.

No caso vertente, observa-se que a outorga da procuração pública em 2014, que conferia poderes a Gilberto Barollo para atuar em nome do autor Celso Pereira da Silva em diversas frentes, como movimentar contas bancárias, emitir notas fiscais e realizar inscrições de produtor rural, foi um ato voluntário que obedeceu às formalidades legais. As alegações dos Autores de que não sabiam dos atos praticados não se sustentam, uma vez que o próprio documento, lavrado por tabelião e assinado a rogo, contraria a tese de vício de consentimento.

Além disso, a prova testemunhal colhida em juízo reforçou a conclusão de que era uma prática comum na região a emissão de notas fiscais em nome de terceiros para fins de economia fiscal.

Ademais, não foi comprovada nos autos a existência de prejuízo financeiro ou patrimonial aos Autores decorrente da conduta do falecido. As certidões negativas de débito federal e estadual (fls. 205/208 dos autos digitalizados e id 14428518) demonstram que os autores não foram prejudicados com dívidas fiscais em seus nomes.

Ademais, a alegação de dano moral não se sustenta diante do conjunto probatório, porquanto a ausência de provas de prejuízo financeiro ou de que os Autores tenham tido seus nomes negativados ou expostos a constrangimentos, bem como a confirmação de que consentiam com as transações, fragiliza a tese de abalo moral.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento,

Majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida aos apelantes.